Tribunal: STF
Processo: HC 86581
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CPI DOS BINGOS. ATO JURISDICIONAL. SEPARAÇÃO DE
PODERES.
1.      O acerto ou desacerto da concessão de liminar em
mandado de segurança, por traduzir ato jurisdicional, não pode ser
examinado no âmbito do Legislativo, diante do princípio da separação
 de poderes. O próprio Regimento Interno do Senado não admite CPI
sobre matéria pertinente às atribuições do Poder Judiciário (art.
l46, II).
2.      HC deferido.